Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. O Provimento no 13/2012 da Corregedoria do eg. TJDFT previu, no artigo 1o, “o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição”.

2. O Provimento no 47/2020, por sua vez, atualizou monetariamente o valor estipulado naquele outro, estabelecendo, no artigo 2o, que “Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição”.

3. Em 19/2/2021, a Corregedoria de Justiça deste eg. TJDFT editou o Provimento no 54/2021, no qual atualizou novamente o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal previsto no Provimento no 13/2012, fixando-o em R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

4. Uma vez que o valor atualizado da Execução Fiscal afigura-se superior ao montante previsto nos Provimentos nos 13/2012 e 54/2021, inexiste motivo hábil a amparar o arquivamento provisório do feito.

5. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

6. Considerando que sequer houve diligências visando à citação do devedor e à localização de bens penhoráveis, não se constatam os requisitos exigidos para a suspensão da Execução.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.